Tribunal: TJDFT
Processo: 0710033-70.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-12

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0710033-70.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: PEDRO PASSOS JUNIOR AGRAVADO: ELIANA MARIA DE JESUS Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Pedro Passos Júnior em face da r. decisão proferida pela MM. Juíza de Direito da 2a Vara Cível da Circunscrição Especial Judiciária de Brasília que, nos autos do Processo n° 0025174-95.2007.8.07.0001, em fase de cumprimento de sentença, rejeitou a impugnação à avaliação do imóvel penhorado e homologou o laudo pericial, nos seguintes termos: “Cuida-se de processo de execução, que se desenvolve entre as partes epigrafadas, no curso do qual foi deferida penhora de imóvel de propriedade da parte executada (ID 70433935). Em razão de divergência das partes, foi deferida a avaliação por meio de perito nomeado pelo Juízo (ID 84188475). Laudo pericial ofertado no ID 109005897. A parte executada apresenta impugnação, defendendo que o valor apurado não corresponde à realidade de mercado, conforme consultores imobiliários por si consultados, apontando considerável diferença de valores, pugnado pela homologação do valor de R$ 34.439.400,00 ou de R$ 28.534.72,00. Aponta divergência na aferição da área construída e excesso de penhora (ID 111706064). Não houve manifestação da parte autora (ID 111741531). Laudo complementar junto ao ID 112194116. Oportunizada manifestação, a parte autora divergiu do valor apurado, pugnando pela fixação do valor do imóvel em R$ 6.438.216,00 (ID 115362139). A parte executada repisa os termos da sua impugnação (ID 115444588). Instada a parte a depositar a segunda parcela dos honorários perícias (ID 115622797), o que foi atendido no ID 116952001 e 116952003. É o relato do necessário. D E C I D O. Como relatado, o imóvel de propriedade da parte executada foi penhorado e, diante da divergência para com o valor de avaliação, foi determinação a apuração por meio de perícia. O perito judicial apurou o valor de mercado do bem o montante de R$ 13,2 milhões (treze milhões e duzentos mil reais) – ID 109005897. Ressalto que a parte exequente deixou de impugnar o laudo no momento oportuno, conforme certidão de ID 111741531. A parte executada, ao seu turno, defende que o valor apurado não corresponde à realidade de mercado, conforme consultores imobiliários por si consultados, apontando considerável diferença de valores, pugnado pela homologação do valor de R$ 34.439.400,00 ou de R$ 28.534.72,00. Aponta divergência na aferição da área construída e excesso de penhora (ID 111706064). Contudo, denoto que na avaliação efetuada pelo expert do Juízo bem descreveu o bem, suas características, a localização, o estado em que se encontra – destaque-se, inclusive, a menção a necessidade de reparos (ID 109005897, p. 5) –, apurando o real valor no mercado imobiliário. O que se tem presente é divergência da parte do valor apurado pelo perito do Juízo para com àqueles que assinala realizados por consultores imobiliários. De outra banda, o laudo segue parâmetros de normatização técnica, baseado no Método Comparativo de Dados de Mercado. A divergência da área construtiva foi repelida pelo perito do Juízo, que verbera seguiu as diretrizes da Lei de Uso e Ocupação do Solo do Distrito Federal (LUOS). Nesse ponto, concluiu o nobre perito: “O valor apurado pelo Laudo de Avaliação do Perito foi obtido a partir de amostra representativa da região, composta por dados que foram tratados por Inferência Estatística, de acordo com Norma Técnica vigente. Os pareceres elaborados pelo Executado não devem ser considerados, uma vez que não seguem recomendações básicas de norma, não apresentando qualquer cálculo para que se saiba como chegaram aos resultados. O único parecer que apresentou dados de mercado, utilizou, em quase a totalidade da amostra, dados com áreas construídas muito inferiores à área construída do imóvel avaliando. Como o valor do metro quadrado decresce à medida que a área construída aumenta, tais dados deveriam ser tratados cientificamente. Como os dados não foram tratados, os pareceres obtiveram como resultado um valor de metro quadrado compatível com um imóvel com área construída muito menor que a área construída do avaliando. Por fim, cabe ressaltar que os pareceres dos corretores citaram metodologias e normas que sequer foram utilizadas, o que descaracteriza completamente sua credibilidade. Quanto à diferença de área construída, como foi exposto anteriormente, a área referida nos relatórios dos corretores ultrapassa a área máxima de construção permitida para o lote em questão, não sendo passível, portanto, de sua legalização e consequente avaliação”. (ID 112194116, p. 8) Desse modo, não havendo qualquer impropriedade na metodologia adotada pelo perito ou mesmo equívocos objetivos no valor encontrado, impõe-se sua homologação. Nesse sentido, cite-se percuciente precedente deste Eg. Tribunal, em Acórdão assim ementado: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HOMOLOGAÇÃO DE LAUDO DE AVALIAÇÃO DE IMÓVEL. AUSÊNCIA DE PROVA DE ERRO DE CÁLCULO OU FALHA NO PROCEDIMENTO. DESNECESSIDADE DE NOVA AVALIAÇÃO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. ART. 873 DO CPC. RECURSO DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO A RESPEITO DA MESMA MATÉRIA PREJUDICADO. 1. Se o agravo de instrumento reúne todas as condições necessárias para a sua apreciação, resta prejudicado o exame do agravo interno que se visa revolver a mesma matéria. 2. Nos termos do art. 873 do Código de Processo Civil, é possível a realização de nova avaliação quando: I - qualquer das partes suscitar a ocorrência de erro ou dolo do avaliador, desde que demonstre a presença de elementos aptos a corroborar suas alegações, II - a ocorrência de fato superveniente ou transcurso de lapso temporal com repercussão sobre o montante inicialmente aferido; e IIII - o juiz tiver fundada dúvida sobre o valor atribuído ao bem. 3. Se o laudo apresentado foi elaborado por perito judicial especializado e continha a descrição detalhada da metodologia e dos critérios utilizados para o cálculo do valor final do bem segundo o contexto atual do mercado e diretrizes construtivas vigentes na região, a mera discordância do devedor quanto ao resultado aferido não tem o condão de desqualificar as conclusões da análise pericial. 4. Não tendo o agravante comprovado a ocorrência de erro na avaliação do imóvel, não há motivos para a renovação do ato. 5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado. (Acórdão 1143797, 07154192320188070000, Relator: CARLOS RODRIGUES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 5/12/2018, publicado no DJE: 23/1/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (s.g.) Discorre o Agravante que no curso do processo foi deferida a penhora de imóvel de propriedade do ora Agravante, e em razão de divergência entre as partes foi determinada a avaliação por meio de perito nomeado pelo Juízo. Assevera que o resultado apurado no laudo pericial não corresponde ao valor de mercado, pois, conforme laudos apresentados pelo Agravante e obtidos por consultores imobiliários, os imóveis valem muito mais do que o valor apontado pelo perito. Sustenta que os laudos acostados à impugnação foram elaborados por profissionais integrantes de tradicionais imobiliárias, renomados e conceituados e com bastante experiência e conhecimento no mercado imobiliário de Brasília, não recaindo sobre eles qualquer indício de conduta antiética. Informa que anúncios de casas no Lago Norte evidenciam que imóveis com localização próxima ao Lago Paranoá, “Ponta de Picolé” e com padrão de acabamento semelhante ao imóvel do Agravante, valem, em média, R$ 10.886,00 (dez mil, oitocentos e oitenta e seis reais) por metro quadrado de área construída. Acrescenta que há desproporção entre o quantum exequendo e o valor do bem penhorado. Alega que o imóvel penhorado foi avaliado em milhões, o que supera em muito valor da dívida perseguida, revelando gravame excessivo para o Executado. Salienta que a execução deve primar pelo princípio da menor onerosidade, que assegura a defesa do patrimônio do devedor de boa-fé, possibilitando a satisfação da dívida de forma menos gravosa. Ao final, pede a concessão de efeito suspensivo para sobrestar os autos principais, até o julgamento final do recurso. No mérito, requer a reforma da r. decisão agravada para determinar a suspensão do procedimento expropriatório e, na sua impossibilidade, retificar o valor do laudo homologado para R$ 34.439.400,00 (trinta e quatro milhões, quatrocentos e trinta e nove mil e quatrocentos reais), possibilitando que a execução prossiga de modo menos gravoso ao devedor. Subsidiariamente, requer a homologação do valor de R$ 28.534.72,00 (vinte e oito milhões, quinhentos e trinta e quatro mil e setenta e dois reais), correspondente à média dos valores apurados pelos laudos juntados pelo Executado. O preparo foi devidamente comprovado (Id. 34048081). É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do disposto no art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Logo, deve haver, ao mesmo tempo, plausibilidade do direito alegado e probabilidade de dano grave e de difícil reparação ao titular de direito prestes a ser lesado ou ameaçado de lesão. Na hipótese vertente, o Agravante insurge-se contra a r. decisão que rejeitou a impugnação à avaliação do imóvel penhorado e homologou o laudo pericial. Alega o Agravante, em síntese, que o valor atribuído ao bem penhorado não condiz com a realidade, pois, ao contrário do que expõe o laudo, o valor de mercado é bem superior. Da análise dos autos, não é possível avistar verossimilhança nas alegações do Agravante, pois não há nos autos elementos que demonstrem qualquer vício na avaliação do imóvel penhorado. Com efeito, verifica-se que o Agravante contesta o laudo de avaliação, sem, contudo, apresentar elemento ou prova capaz de comprovar a existência de erro na avaliação. A simples apresentação de outras avaliações e anúncios de jornais não comprova o valor venal do imóvel e erro na avaliação feita pelo perito judicial, porquanto diversos são os valores de imóveis colocados à venda, a depender dos interesses do proprietários. Na espécie, constata-se que o laudo detalha minuciosamente o imóvel, bem como seu estado de conservação, apresentando, inclusive, parâmetros de normatização técnica, baseado no Método Comparativo de Dados de Mercado. Como bem dispôs o d. Magistrado, “os pareceres elaborados pelo Executado não devem ser considerados, uma vez que não seguem recomendações básicas de norma, não apresentando qualquer cálculo para que se saiba como chegaram aos resultados. O único parecer que apresentou dados de mercado, utilizou, em quase a totalidade da amostra, dados com áreas construídas muito inferiores à área construída do imóvel avaliando. Como o valor do metro quadrado decresce à medida que a área construída aumenta, tais dados deveriam ser tratados cientificamente. Como os dados não foram tratados, os pareceres obtiveram como resultado um valor de metro quadrado compatível com um imóvel com área construída muito menor que a área construída do avaliando. Por fim, cabe ressaltar que os pareceres dos corretores citaram metodologias e normas que sequer foram utilizadas, o que descaracteriza completamente sua credibilidade.” Ademais, o Boletim de Conjuntura Imobiliária, fornecido pelo Sindicado de Habitação do Distrito Federal e validado pela Universidade de Brasília (UNB), consigna, em seu relatório, no período de novembro de 2021, para imóveis com mais de quatro dormitórios no Lago Norte, o valor de comercialização médio de R$ 4.538,00 (quatro mil quinhentos e trinta e oito reais) por metro quadrado, o que corrobora com o valor apurado pelo laudo pericial Id. 109005897, p. 10, dos autos de origem. No ponto, esclareço que valor empregado pelo perito foi maior do que o indicado pelo Boletim de Conjuntura Imobiliária, o que reforça a ideia de que o laudo não se baseou apenas no preço médio, mas também ponderou as condições do imóvel penhorado. No que diz respeito à aplicação do princípio da menor onerosidade ao executado, ressalto que sua aplicação requer a indicação de meios mais eficazes e menos onerosos, o que não ocorre na espécie. Ausente, portanto, o primeiro pressuposto para o deferimento da medida pretendida, qual seja, a verossimilhança da alegação do Agravante. Por fim, não há a urgência que justifique a suspensão dos autos originários, pois sequer foi designada data para a hasta pública. Assim, na ausência de elementos concretos que sustentem a alegação do Agravante, deve ser mantenha a r. decisão agravada, até o julgamento final do recurso. Ante o exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Intime-se a Agravada para que apresente as contrarrazões, no prazo de quinze dias, caso queira. Dispenso informações. Publique-se e intimem-se. Brasília, 6 de abril de 2022. Desembargadora Fátima Rafael Relatora